Tribunal: TJDFT
Processo: 0703705-32.2024.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. ATIPICIDADE DA CONDUTA AFASTADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para o reconhecimento de qualquer nulidade no processo penal, exige-se a comprovação de prejuízo efetivo, não bastando a mera alegação genérica da quebra da cadeia de custódia, pelo contrário, deve estar efetivamente demonstrado que houve manipulação, modificação, adulteração das mídias digitais, o que não se verificou na espécie.
2. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear uma condenação, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si, e corroboradas por outros elementos de prova.
2.1 Narrativas coerentes da vítima, na polícia e em Juízo, no sentido de que o réu, de maneira consciente e voluntária, praticou o crime de perseguição, em consonância com as demais provas dos autos, mostram-se suficientes para a manutenção da condenação, não havendo que falar em absolvição por insuficiência de provas ou mesmo, atipicidade da conduta.
3. Recurso conhecido e desprovido.